Tribunal: TJDFT
Processo: 0719075-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719075-37.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: ANTONIO AMARANTE RODRIGUES D E S P A C H O Malgrado a liminar deferida na ação de busca e apreensão não tenha sido cumprida, o Réu devedor já tem advogado constituído nos autos (IDs 56427461 e 56427462). Assim, visando a preservar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a Parte Apelada para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator